Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720785-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO LEITE NEVES AGRAVADO: JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO, LIBERTY SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARCIO ROBERTO LEITE NEVES contra a decisão proferida nos autos da ação redibitória c/c indenização por perdas e danos em que contende com JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO e LIBERTY SEGUROS S/A, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Discorre sobre os fatos que o levaram a ajuizar a referida ação, bem como a tese que encarta nos autos, aduzindo que houve determinação de emenda a inicial para que comprovasse que faz jus ao benefício da gratuidade, em face da existência de vários registros no DETRAN, indicando a propriedade de veículos automotores, e para que indicasse a sua profissão, nos termos do art. 319, II, do CPC. Alega que cumpriu a determinação, esclarecendo a sua profissão, a situação dos veículos e os gastos mensais que possui com o financiamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, o que não se mostrou suficiente para o convencimento do magistrado, sobrevindo a decisão ora agravada. Sustenta, em preliminar, que o ato não se encontra devidamente fundamentado, apresentando motivação fictícia, não observando a previsão do inciso III do § 1o do art. 489 do CPC, violando não só o dever constitucional de fundamentação como também o princípio do contraditório. Assevera que o indeferimento do pedido, quando a parte preenche os requisitos legais, caracteriza falha na prestação jurisdicional e/ou imposição de óbice à persecução da finalidade precípua do Poder Judiciário que é permitir o acesso à justiça, ainda mais quando a demanda versa sobre direito consumerista. Discorre sobre os aspectos constitucionais do novo CPC, que busca conferir efetividade às normas processuais, visando em última instância a satisfação do próprio direito material pleiteado, trazendo vários julgados em favor de sua tese. Enfatiza que basta a afirmação de hipossuficiência para que o benefício seja deferido à parte, pois gera presunção relativa que só se desfaz mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese. Defende ser inadequada a utilização de critério objetivo, como o contracheque, conforme entendimentos que colaciona, exatamente como agiu o juiz prolator do ato agravado. Acrescenta que, por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação, mas insiste que no caso dos autos não há qualquer indicio de capacidade econômica na esfera pessoal do requerente, mas “um consumidor que não dispõe de outros meios para perseguir seu direito conforme comprovado na exordial e emenda”. Reforça que não existem razões fundadas capazes de levar o juízo a crer que o requerente possui capacidade econômica para arcar com as custas e honorários, o que impõe o deferimento nos moldes em que está requerido, com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC. Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade da justiça, autorizando, o art. 995 do mesmo diploma, a suspensão da eficácia da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não vislumbro a presença do pressuposto relativo à probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. A preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não prevalece diante da leitura do ato agravado, que apresentou de modo suficientemente motivado e fundamentado as razões do indeferimento da pretensão, conforme se infere in verbis: Em análise ao pedido de gratuidade de justiça, indefiro o pleito gracioso pretendido pela parte autora, à míngua de comprovação de sua hipossuficiência financeira. Frise-se, por relevante, que o postulante percebe rendimentos superiores à média nacional, com valor médio de R$ 4.913,73 (ID: 62666658). A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (TJDFT. Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.) Não obstante, verifico que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça.” (TJDFT. Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se para promover o recolhimento das custas iniciais no prazo legal de emenda, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC/2015), com o cancelamento da distribuição (art. 290, cabeça, do CPC/2015). O que cumpra. (ID 17343368, pag. 70) Desse modo, não prospera a preliminar de nulidade da decisão, pois atingida a finalidade da norma. Nesse sentido é o julgado do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NULIDADE DO ACÓRDÃO. OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL PELO PAGAMENTO. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, QUE SE DÁ COM A ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão. 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da efetiva entrega das chaves, tendo em vista ser este o momento em que tem a posse do imóvel. Precedentes. 4. Quanto ao dissídio jurisprudencial, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, incide, no ponto, a Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1818710/RO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020) – grifo nosso. Rejeito, liminarmente, a preliminar suscitada. No mérito, tenho que melhor sorte não assiste ao agravante. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, podendo o juiz indeferir a pretensão se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Na hipótese dos autos, o agravante ajuíza ação para revisitar o negócio jurídico firmado com os agravados, demonstrando a realização de despesas que sequer se coadunam com a alegada miserabilidade, pois adquiriu um veículo em leilão extrajudicial, pagando o preço à vista de R$ 31.825,00 (trinta e um mil oitocentos e vinte e cinco reais) e teve despesas para conserto do motor que alcançaram a quantia de R$ 13.405,00 (treze mil quatrocentos e cinco reais), igualmente pago a vista, conforme demonstram os recibos acostados à peça recursal, merecendo destaque o recibo datado de 5/4/2020, no valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) e o datado de 7/4/2020, no valor de R$ 1.816,00 (mil oitocentos e dezesseis reais). Ademais, a narrativa apresentada pelo agravante no e-mail encaminhado à empresa agravada demonstra habitualidade na arrematação de veículos, ao registrar: Conforme minha experiencia (sic) em leiloes (sic) e tendo auxilio de pessoas jurídicas, houve uma negligencia da empresa em relação a algumas informações do real defeito do veiculo. Lembrando que sou cliente da empresa e já adquirir (sic) veículos em situações diversas, todas elas confiando nas informações que a empresa nos dispõe, até mesmo porque minhas compras são todas online. De acordo com meu histórico de arremates junto à empresa, podem analisar que meu interesse principal é de sinistros de Roubo e furto e pequenos acidentes e nunca de veículos com problemas graves mecânicos.(...) – ID 17343368 - Pág. 26 – grifos nossos É de se ver, pois, que a situação de penúria alegada pelo agravante não condiz com as despesas recém-efetuadas na aquisição e conserto do veículo, tampouco com a renda apresentada em seu contracheque, como destacado na decisão agravada, no valor de R$ 4.913,73 (quatro mil novecentos e treze reais e setenta e três centavos), juntado no ID 17343368 - Pág. 68. Resta evidenciado, ainda que considerada a despesa com o pagamento do financiamento da casa própria (ID 17343368 - Pág. 66), que o agravante tem recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometimento de sua subsistência. Não se trata, como alegado, de utilização de critérios objetivos, mas fundamentação concreta para manter a eficácia da decisão que indeferiu a pretensão. Destarte, nesse juízo estreito, característico da análise liminar, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte autora/agravante, de modo a afastar a cobrança das custas judiciais, pois, não bastasse, a parte percebe remuneração bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) - referência janeiro de 2020. Ausentes, portanto, os requisitos para suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 7 de julho de 2020 16:20:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator